Tribunal: STF
Processo: HC 259320
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar deferida. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do paciente.



II. Questão em discussão 



2. Saber se estão presentes os pressupostos para a prisão preventiva. 



III. Razões de decidir



3. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



4. Demonstração da plausibilidade do direito e da urgência da decisão.



IV. Dispositivo



5. Liminar deferida para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem prisional por fundamentação idônea. 



_______ 



Atos normativos citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.019.536, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 02.07.2025, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidas com ele 89,5 gramas de maconha e 86,6 gramas de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



3. Inconformada com a manutenção da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar, contudo, foi indeferida. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Vice-Presidência daquela Corte Superior indeferiu liminarmente o pedido defensivo.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, havendo sido surpreendido com pequena quantidade de drogas. 



5. Com essa argumentação, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, “seja pelo relaxamento da prisão ilegal ou pela liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura, até o final julgamento do presente Remédio Constitucional.” 



6. Decido.



7. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



9. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



10. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas (89,5g de maconha e 86,6g de cocaína), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.



11.  Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 22 de julho de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



     Presidente